Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-79.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
25/10/2021
Número: 0600433-79.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/06/2021
Processo referência: 0600433-79.2020.6.16.0169
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600433-
79.2020.6.16.0169 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Tassio Rodrigo Stefano e Anderson Roberto de Souza, relativas as Eleições Municipais de 2020,
com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, apresentada por Tassio Rodrigo Stefano e Anderson Roberto de
Souza, que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, o primeiro pelo partido
Democratas - DEM e segundo pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município
de Altamira do Paraná/PR, desaprovadas, em razão das seguintes inconsistências: recebimento
indevido de doações financeiras, oriundas de pessoas físicas (Neusa Maria Helfer Stefano -
622.446.399-91), no valor de R$ 2.678,20, os quais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 21, §4º, uma vez que a quantia não foi retornada a origem e sim utilizada pelos
candidatos; omissão na apresentação de relatórios financeiros de campanha no prazo de até 72
horas do recebimento de doações financeiras que somaram R$ 30.000, 00 (trinta mil reais);
constatação de doação de R$ 1.450,00 recebida em (06/10/2020), ou seja, data anterior à entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TASSIO RODRIGO STEFANO PREFEITO
(RECORRENTE)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
TASSIO RODRIGO STEFANO (RECORRENTE)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANDERSON ROBERTO DE SOUZA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
ANDERSON ROBERTO DE SOUZA (RECORRENTE)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
290
20/10/2021 07:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.819

RECURSO ELEITORAL 0600433-79.2020.6.16.0169 – Altamira do Paraná – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TASSIO RODRIGO STEFANO PREFEITO
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR0068409
RECORRENTE: TASSIO RODRIGO STEFANO
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR0068409
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDERSON ROBERTO DE SOUZA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR0068409
RECORRENTE: ANDERSON ROBERTO DE SOUZA
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR0068409
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LEI Nº 9.504/1997 E RES.-
TSE 23.607/2019. DOAÇÃO ACIMA DE R$
1.064,10. ART. 21, § 1º DA RES.-TSE
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 . T R A N S F E R Ê N C I A
E L E T R Ô N I C A
C O M P R O V A D A .
IRREGULARIDADE AFASTADA.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO
F I N A N C E I R O .
P E R C E N T U A L
E X P R E S S I V O .
G R A V I D A D E
CARACTERIZADA. GASTOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. VALOR DE PEQUENA MONTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 21, § 1º da RES.-
TSE 23.607/2019 “as doações financeiras
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal”.

Num. 42730290 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

2. No caso, houve a comprovação de que
a doação foi realizada por transferência
eletrônica, em atendimento à norma de
r e g ê n c i a , r e s t a n d o a f a s t a d a a
irregularidade.

3. A apresentação intempestiva das
contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar
prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.
Precedente do TSE: PC nº 52517,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido para o fim de afastar a sanção
de devolução de R$ 2.678,20 ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a desaprovação
das contas.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Tassio Rodrigo
Stefano, filiado ao DEM, candidato não eleito ao cargo de Prefeito nas eleições de 2020 (id.
36768966).

O candidato obteve 1.128 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 56.628,20, sendo R$ 3.950,00
de recursos estimáveis em dinheiro (R$ 1.450,00 próprios e R$ 2.500,00 de pessoas físicas) e R$
52.678,20 de recursos financeiros (R$ 30.000,00 de recursos próprios e R$ 22.678,20 de
pessoas físicas). Não houve o repasse de recursos do FEFC e do FP (id. 36790766).

No parecer conclusivo (id. 36791016) o Cartório da 169ª Zona Eleitoral - Campina
da Lagoa manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes inconsistências: i)
Num. 42730290 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal; ii) atraso na entrega dos relatórios financeiros; e iii) doação recebida
em data anterior à entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas,
determinando o recolhimento de R$ 2.678,20 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 21, § 4º da
Res.-TSE 23.607/2019 (id. 36791366).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 36791666): i) o setor técnico, ao emitir
parecer conclusivo, incluiu irregularidade inexistente e que não constou do parecer de diligências
que foi submetido ao contraditório pelo prestador; ii) a doação ocorreu de forma regular, por meio
de transferência bancária – TED da conta da doadora para a conta de campanha do candidato;
iii) os relatórios financeiros foram entregues com atraso, mas não foi por má-fé e não afetou a
fiscalização pela Justiça Eleitoral; iv) a doação recebida em data anterior à entrega da prestação
de contas parcial refere-se a cessão de uso de veículo próprio para utilização em sua campanha,
formulado por meio de contrato formal, com a devida comprovação de propriedade do veículo; v)
as inserções dos contratos no SPCE foram feitas no momento do pagamento, tratando-se de
irregularidade formal.

Tendo em vista que não houve o exame, pelo juízo de origem, dos documentos
juntados anteriormente à sentença (id. 36791216), foi determinada a remessa dos autos ao Setor
Técnico para emissão de parecer, em observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla
Defesa (id. 39159366).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer apontando que (id. 39714116)
antes da prolação da sentença foi juntado diretamente no PJE (id. 36791316) o recibo eleitoral de
doação financeira por transferência eletrônica e documento denominado “Transferência
Interbancária – Titularidade Diferente Outros Bancos (DOC e TED)”, do qual constam os dados
da conta de origem do débito, bem como a conta do prestador como favorecido.

O prestador, devidamente intimado, apresentou manifestação acerca do parecer,
afirmando que a doação foi regular, por meio de transferência eletrônica (id. 39798666), bem
como ratificando as razões recursais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 41468766).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.ii - Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal:

Num. 42730290 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

Constou no parecer conclusivo de primeiro grau que foi identificado o recebimento
indevido de doações financeiras, oriundas de pessoas físicas, no valor de R$ 2.678,20, sem
observar a transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação, em afronta ao contido no art. 21, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o
seguinte:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não
identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Na sentença, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas, tendo determinado
o recolhimento de R$ 2.678,20 ao Tesouro Nacional.

Tendo em vista que não houve o exame, pelo juízo de origem, dos documentos
juntados anteriormente à sentença (id. 36791216), os autos foram remetidos ao Setor Técnico
deste Tribunal para emissão de parecer acerca da presente irregularidade, em observância aos
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa (id. 39159366).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer técnico (id. 39714116),
asseverando que o prestador juntou, no id. 36791316, antes da sentença, o recibo eleitoral da
doação financeira recebida, no valor de R$ 2.678,20, e o comprovante de transferência
eletrônica, no qual constam os dados de origem do débito, de titularidade de Neuza Maria Helfer
Stefano, bem como a conta do favorecido, sob o nº 17685-0, agência nº 01713, do Banco do
Brasil, CNPJ nº 38.931.516/0001-22 – Eleição 2020 Tassio, como se vê:
Num. 42730290 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

Ainda, aponta o órgão técnico que do extrato eletrônico da conta corrente de
campanha (nº 17685-0, agência nº 01713, do BB), disponível no SPCE WEB - Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais, foi possível inferir a operação de crédito realizada em
14/12/2020, por meio de transferência eletrônica interbancária, do valor de R$ 2.678,20, com
contraparte identificada pelo CPF nº 622.446.399-91, em nome de Neuza Maria Helfer Stefano:

Dessa forma, a doação de R$ 2.678,20 foi feita por meio de transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, em atendimento à norma de
regência, sendo mister a aprovação das contas, para este tópico.

II.iii - Descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros de
campanha e recebimento de doação antes da entrega da prestação de contas parcial e não
informados à época:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas Prestações
de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está prevista no art. 28,
§ 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º,
V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
Num. 42730290 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de
recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre
que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
Num. 42730290 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V - a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A jurisprudência desta Corte relativa às eleições dos anos de 2016 e 2018 era no
sentido de que a entrega intempestiva ou a ausência da Prestação de Contas parcial e, ainda, a
existência de eventuais omissões de arrecadações e gastos nas contas parciais, quando
supridas na apresentação da versão final da contabilidade, caracterizavam irregularidades
formais e insuficientes, na maioria dos casos, à desaprovação das contas, merecendo apenas
ressalvas. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PMN. VEREADOR. CONTAS APROVADAS. ART 30, I, LEI Nº
9.504/97. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DA
A P R E S E N T A Ç Ã O D A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S P A R C I A L .
IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A entrega intempestiva da prestação de contas parcial ou a sua ausência
constitui irregularidade formal, desde que declaradas todas as receitas e
despesas na prestação de contas final, possibilitando o controle e a
análise das contas pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(REl n 85539, Ac. nº 53390 de 12/09/2017, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro,
DJe 15/09/2017)
Num. 42730290 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES
NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E
PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA -
RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE
EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL.
RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais,
bem como a intempestividade na apresentação da prestação de contas
final, são irregularidades que violam o disposto no art. 50 e art. 52 da
Resolução TSE nº 23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não
impedem a análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que essas irregularidades ensejam a aposição
de ressalvas.

[...]

(PC n 0603793-15.2018.6.16.0000, Ac. n 56278 de 14/09/2020, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJe 18/09/2020)

Por sua vez, o entendimento do TSE era no sentido de que o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente
conduziria à desaprovação das contas, porquanto teriam que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Todavia, a Corte Superior sinalizou a adoção de postura mais rigorosa quanto ao
tema para o pleito de 2020. Com efeito, no julgamento do REspE nº 060177681 (Ac. de
12.12.2019), o e. Min. Edson Fachin, no seu voto-vista, em que pese manter o entendimento
firmado para as eleições de 2018, anteriormente mencionado, propôs a adoção de entendimento
prospectivo para as Eleições de 2020, acolhido pelo relator e pelo Plenário, no sentido de que os
atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as
razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se
nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas (REspE nº 060177681,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 19/02/2020).

Assim, a jurisprudência do TSE para as eleições de 2020 caminha no sentido de
que a apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou suas inconsistências,
relativas a omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização
Num. 42730290 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

concomitante e à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA. IRREGULARIDADES: INTEMPESTIVIDADE NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO
À FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DAS FALHAS.
SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
ANÁLISE CONTÁBIL. MERAS RESSALVAS. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES NÃO
CONDIZENTES COM DADOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
PREJUÍZOÀ FISCALIZAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
OMISSÃO NO REGISTRO DE DESPESAS. GRAVIDADE. PERCENTUAL
EXPRESSIVO. NÃO ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DA UNIDADE
TÉCNICA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE UMA COTA DO FUNDO
PARTIDÁRIO A SER CUMPRIDA EM DUAS PARCELAS DE VALORES IGUAIS
E SUCESSIVOS.

[...]

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou
a entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Por essas
razões, este Tribunal sinalizou recentemente a adoção de postura mais
rigorosa quanto ao tema no pleito de 2020. Precedentes.

3. Para as prestações de contas relativas ao pleito de 2016, a gravidade de
tais irregularidades para fins de desaprovação das contas foi mitigada pela
jurisprudência deste Tribunal nos casos em que evidenciado o
saneamento das falhas nas contas finais. Por conseguinte, em observância
ao entendimento assentado para as Eleições 2016 e em homenagem à
segurança jurídica, é de se concluir que tais falhas não têm o condão, por
si sós, de ensejar a desaprovação das contas, mas ensejam as devidas
ressalvas. Precedentes.

[...]

(PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
03/11/2020)

De conseguinte, diante do uso massivo da internet nas disputas eleitorais,
sobretudo devido à popularização dos smartphones, do reduzido custo envolvido, bem como do
amplo alcance dos dados disponibilizados pelo TSE a respeito dos valores gastos pelos
candidatos nas campanhas eleitorais, a inobservâncias das regras atinentes à Prestação de
Contas parcial e ao envio dos relatórios financeiros merece uma análise com maior rigor pela
Justiça Eleitoral.

Num. 42730290 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

Com efeito, o uso da internet como meio de participação política é tema que não
passou despercebido pela doutrina, como se colhe de artigo escrito por Tassiana Bezerra dos
Santos:

“O atual cenário social é, sem dúvidas, formado pelo mundo digital. A internet
passou a ser a principal ferramenta de transmissão de informações,
transformando-se numa possibilidade de engajamento político e interesse
público. Logo, é importante visualizar a internet como um espaço de realização
da participação democrática e como resposta a um financiamento político que
desestrutura a representação política. Desse modo, a literatura sobre o tema
mostra uma melhoria da transparência do processo político com a fiscalização
dos políticos e do dinheiro público, assim como, a maior probabilidade de um
envolvimento direito do cidadão nas esferas de participação política e o acesso a
melhores informações.”

(A representatividade e o financiamento de campanhas eleitorais: a internet
como espaço de participação política. In: FUX, Luiz; PEREIRA, Luiz Fernando
Casagrande; AGRA, Walber de Moura; PECCININ, Luiz Eduardo (Coord.).
Financiamento e Prestação de Contas: Tratado de Direito Eleitoral. v. 5, Fórum,
p
.

1
3
6
-
1
3
7
.

D i s p o n í v e l
em:https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1697/1778/5572. Acesso em: 9
abr. 2021)

Na mesma linha, Diogo Rais aponta que “a tecnologia também ampliou a
transparência do financiamento eleitoral, permitindo que qualquer pessoa saiba, durante a
campanha, todas as doações realizadas para cada candidato pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE) na página oficial da Justiça Eleitoral” (Direito Eleitoral Digital. Thomson
Reuters Brasil, 2020).

Nesse contexto, é possível concluir que o eleitor necessita das informações a
respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam suas verbas, ainda
durante a campanha eleitoral, para que possam votar bem informados e de forma consciente.

Colhe-se, ainda, do voto-vista do e. Min. Edson Fachin no REspE nº 060177681 que
“é possível extrair que as normas que exigem a ampla divulgação de apontamentos financeiros
parciais buscam, dentro do marco regulatório das competições eleitorais, a realização não de um,
mas de dois pressupostos democráticos distintos. Possuem, assim, sob a perspectiva teleológica
uma dimensão finalística imediata, conexionada com a auditabilidade das contas de campanha e,
em adição, uma dimensão finalística mediata, centrada no dever de prover informações
tendentes à emissão de votos bem-informados e plenamente conscientes”.

A par disso, assim bem ponderou:

[...] extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que as omissões
constatadas nas prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros de
arrecadação – a partir de 2014 – podem ser supridas quando da entrega da
versão final da contabilidade, ocasião em que haveria, em princípio, plena
transparência da movimentação financeira da campanha eleitoral e estaria
viabilizado o múnus entregue à Justiça Eleitoral de realizar a fiscalização das
Num. 42730290 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

contas de campanha. O raciocínio que se extrai dessa linha reiterada de
julgados traduz que a Justiça Eleitoral é a única destinatária da transparência
das contas, pois lhe incumbe aferir a regularidade destas.

Conquanto essa compreensão seja verdadeira sob o enfoque demonstrado, ela
se revela insuficiente para apreender a totalidade e complexidade do conceito de
transparência das prestações de contas. Em razão do incremento do acesso à
rede mundial de computadores e à informação, com impressionante capilaridade
em todo território nacional, aos processos eleitorais, não se revela mais
aceitável resignar o eleitor ao papel de simples observador da transparência das
prestações de contas. Impende abandonar o vetusto conceito de que o cidadão
que exerce sua capacidade eleitoral ativa é hipossuficiente e deve ser tutelado
pela Justiça Eleitoral.

[...]

As Resoluções do TSE que regulamentaram as Prestações de Contas para as
eleições dos anos de 2016 e 2018 (nº 23.463/2015 e nº 23.553/2017) previam que a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
correspondia à efetiva movimentação de recursos poderia caracterizar infração grave, que seria
apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final.

Porém, para as eleições de 2020, verifica-se que houve mudança significativa a
respeito desse ônus e suas consequências, tendo a Res.-TSE nº 23.607/2019 assim disciplinado
a matéria em seu art. 47, § 6º:

A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Nesses termos, depreende-se do dispositivo que, doravante, a não apresentação
tempestiva dos relatórios financeiros ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos deve vir acompanhada de justificativa idônea do descumprimento do
ônus normativo, a ser apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final, sob
pena de caracterização de infração grave, que enseja a desaprovação das contas.

II.iii.i - No caso sob análise, houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação à seguintes
doação (id. 36780516):

Num. 42730290 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

Trata-se de doação de recursos financeiros realizada pelo próprio prestador no valor
de R$ 30.000,00, que equivale a 57% dos recursos da campanha (R$ 56.628,20) que, nos
termos da jurisprudência desta Corte, não autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, sendo mister a desaprovação das contas.

II.iii.ii - Ainda, constou no parecer técnico que foram detectadas doações eleitorais
recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, em relação às seguintes doações (id. 36780516):

O candidato apresentou tempestivamente manifestação acerca do parecer técnico,
alegando tratar-se de doação estimável em dinheiro de veículo próprio, adquirido antes do
período eleitoral. Ainda, na oportunidade, apresentou o contrato de cessão de veículo e o
documento de propriedade do bem.

Dessa forma, houve omissão de receitas no valor total de R$ 1.450,00, o que
equivale a 2,56% doa recursos movimentados na campanha (R$ 56.628,20), bem como foi
apresentada justificativa pelo candidato quanto ao descumprimento do ônus normativo, sendo
suficiente a aposição de ressalvas quanto a este item.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de afastar a multa imposta, mantendo a desaprovação das contas relativas
às eleições de 2020 apresentadas por Tassio Rodrigo Stefano.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600433-79.2020.6.16.0169 - Altamira do Paraná - PARANÁ
- RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 TASSIO
RODRIGO STEFANO PREFEITO, TASSIO RODRIGO STEFANO, ELEICAO 2020 ANDERSON
ROBERTO DE SOUZA VICE-PREFEITO, ANDERSON ROBERTO DE SOUZA - Advogado do(a)
RECORRENTE: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - PR0068409 - RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª
ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 42730290 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.10.2021.

Num. 42730290 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/10/2021 07:54:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102007545498700000041706366
Número do documento: 21102007545498700000041706366